Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-72.2022.8.11.0091
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001292-72.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JESSICA ALVES PINHEIRO - CPF: 056.015.201-94 (APELADO), VANESSA ANGELICA RANDOLI DE ALMEIDA - CPF: 964.455.052-87 (ADVOGADO), CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), DAIANE DA SILVA SOARES - CPF: 040.477.191-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. GESTANTE RH NEGATIVO. NÃO APLICAÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RH PÓS-PARTO. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDAD
E OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 50.000,00) e materiais (R$ 19.308,00) em favor de gestante que não recebeu imunoglobulina
anti-RH
após o parto, contrariando protocolo médico estabelecido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em: (i) verificar a ocorrência de prescrição; (
ii
) analisar a responsabilidade do Estado pela falha no serviço de saúde; (
iii
) avaliar o nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, inicia-se com a ciência inequívoca do dano, que ocorreu apenas na segunda gestação, quando manifestados os problemas decorrentes da não aplicação da imunoglobulina.

4. A responsabilidade do Estado pelos danos causados na prestação de serviços de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/88, prescindindo da demonstração de culpa.

5. Comprovado o nexo causal entre a falha no serviço (não aplicação da imunoglobulina
anti-RH
) e o dano sofrido pela gestante, mantém-se a
condenação fixada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
A não observância de protocolo médico estabelecido em serviço público de saúde configura falha no serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do Estad
o pelos danos dela
decorrentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 43; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.552.430/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 04/03/2024; STJ,
REsp
1.675.216/GO, Rel. Min. Herman Benjami
n, Segunda Turma, j. 17/04/2018; TJMT,
N.U 0001438-18.2013.8.11.0004
, Rel. Desa. Maria Erotides
Kneip
, j.
04/03/2024
;
N.U 0007487-92.2008.8.11.0055,
Rel. Des. Márcio Vidal, j.
22/05/2017
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1001292-72.2022.8.11.0091 ajuizada por
Jéssica Alves Pinheiro
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o apelante ao pagamento de danos morais e materiais em favor da apelada, em decorrência de erro médico, tendo sido arbitrada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os danos morais, bem como, o valor de R$ 19.308,00 (dezenove mil, trezentos e oito reais) a título de reparação pelos danos materiais, além de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 250517748).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível. Alega que o apelante não possui nenhuma responsabilidade em relação ao dano sofrido pela apelada, posto que o parto foi realizado em um hospital particular.

Assevera que o hospital onde a apelada fez o seu primeiro exame de sangue, no ano de 2013, estava sob o gerenciamento de um instituto, através de um contrato de gestão, o que também elide a responsabilidade do apelante.

Sustenta que a pretensão está prescrita, tendo em vista o transcurso do lapso temporal de 09 (nove) anos entre a data da realização do exame de sangue e o ajuizamento da ação.

Aduz que inexiste nexo causal entre o dano e a conduta praticada pelo agente público estadual, bem como, não há provas da negligência, imprudência ou imperícia do médico, circunstâncias que afastam o dever de indenizar.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos das razões apresentadas.

Devidamente intimada, Jéssica Alves Pinheiro apresentou contrarrazões ao recurso interposto, rechaçando os argumentos apresentados pelo apelante, pleiteando, ao final, o desprovimento do apelo (Id. 250517754).

Em vistas, a Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito (Id. 251813695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

Conforme mencionado no relatório,
a Apelante
pretende a reforma da sentença por entender que
inexiste responsabilidade de sua parte pelos danos morais e materiais que a parte
autora/apelada
alega ter sofrido.

Entre outros argumentos que serão aqui analisados, o
apelante argumenta que a pretensão da autora
se
encontra

fulminada pela prescrição. No entanto, tal tese não merece acolhimento.

Nos termos do artigo
1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932,
as
dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Este prazo inicia-se a partir da ciência inequívoca do dano, nos termos do artigo 189 do Código Civil
e ainda da teoria da
actio
nata.

No caso em exame, a ciência inequívoca do dano ocorreu apenas na segunda gestação da autora, quando foi constatada a ausência de aplicação da imunoglobulina
anti-RH
e os problemas decorrentes começaram a se manifestar na saúde do feto. A ação foi proposta dentro do prazo quinquenal, afastando-se a alegação de prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Just
iça corrobora esse entendimento, senão veja-se:

2. A jurisprudência do STJ é de que, em se tratando de pretensão de reparação de danos morais e/ou materiais dirigidas contra aFazenda Pública,o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos (art.

1º do Decreto 20.910/1932) é a data em que a vítima teveconhecimentodo dano em toda a sua extensão. Aplica-se, no caso, o princípio da
actio
nata,uma vez que não se pode esperar que alguém ajuíze ação para reparar de danos antes deles ter ciência. Nesse sentido:
REsp
1.642.741/AC, Rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20.4.2017;
AgRg
no
AREsp
790.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
10.2.2016.

(STJ. Resp. 1675216/GO. Rel. Min. Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgamento: 17/04/2018.
DJe
: 12/09/2019).

No mesmo sentido,
este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVO – SERVIDOR
PÚBLICO
– PLEITO DE ANULAÇÃO DE PORTARIA-
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20910/32 – RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que nos termos da teoria da
actio

nata
, o termo a quo do lapso prescricional, definido no art. 1º do Decreto n. 20.910 /1932, consiste na data da
ciência
inequívoca da violação do direito ou da efetiva extensão do dano sofrido. (STJ,
AgInt
no
REsp
1.279.735⁄RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 08⁄08⁄2018).

(...)

(N.U 0001438-18.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Portanto, rest
a afastada a tese de prescrição
.

Sobre
a responsabilidade civil do Estado (mérito do processo)
, é bom lembrar que o
artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos
, desde que estes restem
devidamente
comprovados
.

Espelhando no dispositivo constitucional, oCódigo Civilassim dispôs:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
.

Partindo destas premissas, verifica-se que a irresignação da apelante não merece prosperar
, pelas razões que passo a expor, iniciando pelos fatos.

Conforme documentos carreados aos autos,
a autora/apelada
descobriu estar grávida em 2012 e realizou o pré-natal na rede pública de Nova Bandeirantes – MT. Exames identificaram a necessidade de administrar a vacina Imunoglobulina
anti-RH
até 72 horas após o parto, para prevenir a Doença Hemolítica do Recém-Nascido (DHRN)
.

No entanto, durante o parto no Hospital Regional de Alta Floresta – MT
(o qual se trata de hospital vinculado à Secretaria de Estado de Saúde),
o exame de sangue não apontou problemas e a vacina não foi aplicada.

Na segunda gestação, foi constatado que a vacina não havia sido ministrada, resultando em complicações. A autora recebeu cuidados no Hospital Cristo Rei, e o parto foi antecipado para evitar complicações graves. A criança nasceu em 13/05/2022
(Id. 250518178)
com problemas de saúde devido à DHRN
(Id. 250517702)
, sendo transferida para tratamento em Alta Floresta, onde sua condição foi estabilizada.

Como se vê pelos fatos narrados, houve
in
casu
,
de fato uma conduta lesiva capaz de gerar responsabilização (moral e material), pois
no curso do pré-natal de sua primeira gestação, foi diagnosticada com fator RH negativo, mas não recebeu a imunoglobulina
anti-RH
após o parto, conforme protocolo médico recomendado
(
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/janeiro/doenca-hemolitica-perinatal-como-identificar-e-prevenir-enfermidade-que-pode-prejudicar-a-gravidez)
, erro que resultou nas complicações experimentadas em sua segunda gestação.

Aqui é bom ressaltar, na esteira do que já pontuado pelo juiz sentenciante, que na oportunidade de internação da autora para o 1º parto, diante da divergência detectada, não fora realizada uma contraprova (terceiro exame), o que poderia ter afastado a divergência e resultado na aplicação da vacina e prevenção da
DHRN
em sua 2ª gestação.

Sobre os sintomas da doença, extrai-se o seguinte (conforme informações do Ministério da Saúde
- link já
mencio
n
ado
):

Sintomas

Anemia intensa;

Pele e mucosas amareladas (icterícia);

Acúmulo de líquido no abdômen (ascite);

Inchaço generalizado (edema);

Aumento do fígado (hepatomegalia);

Aumento do baço (esplenomegalia).

Conforme se verifica pelo relatório médico de Id. 250517722
alguns destes sintomas foram os experimentados pela bebê Ana Laura Pinheiro Correia de Lima, filha da apelada
.

Assim, o erro,
corroborado pela divergência detectada em exames subsequentes
e as suas consequências,
evidencia
m
a falha na prestação do serviço público de saúde, pois tanto o primeiro quanto o segundo pré-natal, o primeiro parto e os exames foram realizados junto ao SUS.
Vale dizer, encontram-se presentes os requisitos para responsabilização civil do Estado: conduta, dano e nexo de causalidade.

Embora o Estado de Mato Grosso alegue que o 2º parto fora realizado em hospital particular, o que de fato se verifica, a apelada demonstra que tal se deu justamente em razão da gravidade da situação que decorreu do erro em seus exames de sangue e na ausência da ministração da vacina imunoglobulina
anti-RH
, depois do seu 1º parto (que ocorreu na rede pública). Tal situação é suficiente para demonstrar a falha no serviço público que gera o dever de indenizar por danos morais e materiais.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTOMÉDICO.OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA
793/STF. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR, EM TRATAMENTO REALIZADO NO SUS. PROVIMENTO NEGADO.

1. É pacífico o entendimento na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuemresponsabilidadesolidária nas demandas prestacionais na área de saúde, facultando-se à parte autora o ajuizamento da ação contra um dos entes isolados ou conjuntamente.

2. Em relação à pretensão indenizatória porerro médicoem serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que éobjetivaaresponsabilidadedos entes públicos vinculados ao profissional, o que dispensa a demonstração de culpa ou dolo.

3. Hipótese em que a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias indica a ocorrência deerromédico/falta de prestação de serviço de saúde a criança em hospital particular, em atendimento realizado no SUS.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ.
AgInt
no Resp. 1552430/PR. Min. Paulo Sérgio Domingues. Primeira Turma. Julgamen
to: 04/03/2024.
DJe
07/03/2024) (Grifou-se).

Ademais,
este E.

TJMT
tem entendimento no sentido de que o descumprimento de protocolos médicos em serviços públicos de saúde constitui falha no serviço, ensejando a responsabilização es
tatal, senão veja-se:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS –
ERRO

MÉDICO
– ÓBITO DA CRIANÇA NO PARTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL –
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

O sistema legal brasileiro adota a teoria da
responsabilidade
objetiva, que impõe ao
Estado
o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido, decorrente do precário atendimento
médico
, realizado no posto municipal de saúde, deve o ente
publico
ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus Agentes.
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE
INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. A indenização por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de
sucumbência.

(
N.U 0007487-92.2008.8.11.0055
, ,
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017,
Publicado
no DJE 01/06/2017)
(Grifou-se).

Constatados os requisitos da responsabilização civil do Estado, necessário verificar a extensão dos danos (morais e materiais).

No caso, a
condenação ao pagamento de danos materiais está devidamente fundamentada na comprovação dos gastos realizados pela autora com consultas, exames e internações médicas
. Os documentos anexados ao processo são suficientes para justificar o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau
(R$ 19.308,00).

Quanto aos danos morais, estes decorrem diretamente do abalo emocional enfrentado pela autora ao assistir sua filha recém-nascida em estado grave de saúde, necessitando de internações prolongadas e intervenções médicas de urgência.

O montante fixado na sentença
(R$ 50.000,00)
atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da conden
ação, razão pela qual não requer reparo.

Diante de todo o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta
.

Tendo em vista o desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024